Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-32.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000728-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURO ROGERIO MACHADO SANTIAGO - CPF: 703.756.071-53 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUT HOTEL LTDA - CNPJ: 20.816.046/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AGENCIA DE VIAGEM - HOSPEDAGEM - RESERVA CANCELADA NO HOTEL CONTRATADO - NOVA AQUISIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º do CDC.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

3.

Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

O consumidor que reserva hospedagem nacional através do site, e não consegue a prestação do serviço nos moldes contratados ao chegar a seu destino final, faz
jus
à indenização por danos morais.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para condenar
o polo passivo à restituição do valor de R$ 1.451,80 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do desembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, bem como de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º do CDC:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Trata-se de ação de indenização, em que a reclamante sustenta que adquiriu
hospedagem em dois quartos em hotel na cidade de Balneário Camboriú através do site da parte recorrente e no momento do check-in descobriu que uma das hospedagens havia sido cancelada, sendo obrigada a desembolsar novo valor para a hospedagem de toda família.

A recorrente tenta se esquivar de sua responsabilidade alegando que atuou apenas como mera intermediadora entre o hotel e o reclamante.

Na hipótese, não se trata de mera intermediação, tendo em vista que a recorrente é a responsável pela realização das reservas solicitadas pelos consumidores.

Pois bem. Cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Diante dos fatos narrados, verifica-se que não assiste razão a recorrente, tendo em vista a caracterização da falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de reserva em hotel contratado obrigando o consumidor a realizar novo desembolso no momento da hospedagem.

Nesse sentido:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO – AGÊNCIA DE VIAGENS – HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL CONTRATADO – NOVO DESEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das agências de viagens por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de reserva em hotel contratado obrigando o consumidor a realizar novo desembolso no momento da hospedagem, por si só, gera o dever de indenizar. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 10030624520238110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 21/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2023)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido (relativo à aquisição de nova hospedagem), é devido o ressarcimento a título de danos materiais, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024